Tribunal: TJBA
Processo: 0755367-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0755367-91.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FONSECA CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA Advogado(s):GILBERTO OLIVEIRA LINS NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal para cobrança de ISS referente aos exercícios de 2010 a 2013, acolheu exceção de pré-executividade, declarou a inexigibilidade do crédito tributário e extinguiu o feito executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade diante das matérias suscitadas; (ii) estabelecer se a Certidão de Dívida Ativa e o lançamento tributário apresentam vícios capazes de afastar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é admissível para matérias de ordem pública demonstráveis por prova pré-constituída, como vícios da CDA e ilegitimidade passiva, nos termos da Súmula 393 do STJ. 4. A verificação de divergência entre os dados constantes da CDA (ID 101431403) e da Notificação Fiscal de Lançamento nº 1423/2013 (ID 101431415) constitui matéria cognoscível de ofício, dispensando dilação probatória. 5. A prova documental apresentada, consistente nas Declarações de Retenção do ISS (IDs 101431411, 101431412, 101431413 e 101431414), permite a análise da alegação de retenção do imposto na fonte. 6. A Certidão de Dívida Ativa deve refletir fielmente o lançamento e conter os requisitos do art. 202 do CTN, sob pena de nulidade do título executivo. 7. A divergência entre as competências indicadas na CDA e na notificação de lançamento compromete a certeza e a liquidez do crédito tributário. 8. A ausência de descrição circunstanciada dos fatos geradores e de individualização das operações tributadas na Notificação Fiscal de Lançamento (ID 101431415) viola o dever de motivação do lançamento e prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa. 9. A descrição genérica de irregularidade no recolhimento do ISS não atende aos requisitos legais de constituição válida do crédito tributário. 10. A inconsistência e imprecisão das próprias alegações do ente municipal evidenciam indefinição quanto à composição do crédito executado. 11. A ausência de impugnação à exceção de pré-executividade, conforme certificado no ID 101432778, reforça a fragilidade do crédito tributário. 12. Os vícios formais e materiais identificados afastam os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, inviabilizando a execução fiscal. Reconhecida a nulidade do título, resta prejudicada a análise da responsabilidade tributária quanto à retenção do ISS. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e LV; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; CPC, arts. 85, § 3º, e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0755367-91.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelado FONSECA CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 03/BI-239